Tribunal: TJDFT
Processo: 0715631-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I. REDAÇÃO ORIGINAL. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 40 DA LEF. PROVIMENTO 13 DO TJDFT. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. TEMA 566 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que reconheceu a prescrição de crédito tributário e julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar extinto o crédito consubstanciado em CDA, determinar que o Distrito Federal promova o cancelamento do protesto da referida CDA e eventuais outras negativações decorrentes do mesmo fato gerador e condená-lo ao pagamento do valor de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão na hipótese em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Houve erro material na fundamentação do reconhecimento da prescrição, vez que o magistrado considerou que a retomada do prazo prescricional, em razão do trânsito em julgado da execução fiscal, ocorreu em 08/04/2018, quando o trânsito em julgado da execução fiscal ocorreu em 06/05/2025.
4. Do marco interruptivo da prescrição. 4.1. Considerando que o despacho citatório foi proferido em 04/06/2001, deve ser aplicada na hipótese em análise a redação originária do art. 174, I, do CTN, que determinava a interrupção da prescrição pela citação pessoal do executado. 4.2. Após a ausência inicial de citação dos executados, o Distrito Federal pediu a citação por carta precatória, não tendo tal pedido sido analisado. 4.3. O cumprimento do mandado de citação é de responsabilidade do Poder Judiciário, de modo que a demora em seu cumprimento não pode acarretar prejuízos ao exequente (Súmula 106 do STJ).
5. Da prescrição intercorrente. 5.1. A Lei n. 11.051/2004, que acrescentou o §4o ao art. 40 da LEP, é norma processual e apenas consolidou o entendimento jurisdicional, de modo que se aplica à hipótese em análise, não obstante ter vigência posterior ao ajuizamento da execução fiscal. 5.2. O STJ, ao julgar o 1.340.553 – RS (Tema 566), estabeleceu, dentre as teses fixadas, uma distinção com relação aos casos em que o despacho citatório tenha sido proferido antes da vigência da LC 118/2005, quando a suspensão ocorrerá apenas após a citação válida, por ser a citação o marco interruptivo da prescrição, nos termos da redação originária do art. 174, I, do CTN. 5.3. Não é possível o arquivamento da execução fiscal em razão do Provimento 13/2012 do TJDFT sem que tenha havido citação válida do executado. Neste sentido: Acórdãos 2004170 e 1746815.
6. A demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, de modo que deve ser considerada válida a interrupção da prescrição pela apresentação da exceção de pré-executividade pelo executado, ora recorrido, em 31/01/2025 pelo seu comparecimento espontâneo à execução fiscal (art. 239, §1o, do CPC), retroagindo tal interrupção à data da propositura da demanda (art. 240, §1o, do CPC c/c art. 1o, LEF), tendo reinício a contagem com o trânsito em julgado da sentença de extinção da execução fiscal (art. 174, I, CTN c/c art. 202 do Código Civil).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e provido para afastar a prescrição e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 202; CPC, art. 239, §1o, art. 240, §1o; CTN, art. 174, I; LEF, art. 40; Provimento 13/2012 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 106 do STJ. STJ, REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Relator MAURO CAMPBELL MARQUES, Acórdão publicado em 16/10/2018 (Tema 566). TJDFT, Acórdão 2033449, 0004406-95.2000.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025; Acórdão 1956566, 0708522-66.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 09/01/2025; Acórdão 1940315, 0700104-22.2023.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024; Acórdão 1996235, 0003692-19.1992.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025; Acórdão 2004170, 0744617-95.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025; Acórdão 1746815, 0732948-16.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 07/09/2023.